Tribunal: TJPA
Processo: 0803138-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803138-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

AGRAVADO: TARCIZIO DA SILVA VIANA, LUCINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DEFERIU DIREITO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTO TÁXI DE APLICATIVO NO MUNICÍPIO. NÃO HÁ RESTRIÇÃO QUANTO A LIBERDADE DE INICIATIVA NA ORDEM ECONÔMICA PARA O DESEMPENHO DA PROFISSÃO. MUNICÍPIO RESTRINGE DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS. DECISÃO MANTIDA
.

1.

A livre iniciativa e a liberdade de trabalhar em atividades lícitas são direitos constitucionalmente garantidos pela Constituição Federal. A união é responsável pela matéria e não restringe o direito de trabalhar, razão pela qual o Município não deve regulamentar especificamente qualquer proibição ao exercício da profissão.

2.

Apreensão de moto que labora em aplicativo pelo prazo de 48Hs é flagrantemente ilegal, restringindo claramente a liberdade de profissão, a Ordem Econômica e a Livre Iniciativa.

3. Conheço do recurso e nego provimento, acompanhando parecer ministerial. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Bragança, processo nº 0800371-05.2021.8.14.0009– Mandado de Segurança, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Bragança que deferiu liminar para permitir o livre trabalho do autor, Tarcízio da Silva Viana, como moto taxi do aplicativo MOTO +, determinando a liberação de sua motocicleta apreendida.

Na petição inicial o impetrante relatou que trabalha como motorista de aplicativo no Município de Bragança tendo sua moto apreendida na data de 09/02/2021, sob a justificativa de transporte irregular de passageiros. Informa que o Município aplicou multa, praticando atos para impedir o exercício de sua profissão. Requereu o deferimento de liminar para liberação de seu veículo e o direito de trabalhar livremente.

O Juizo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“ ISTO POSTO, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a LIMINAR requerida na inicial para DETERMINAR que o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA se abstenha de praticar quaisquer atos que restrinjam ou impossibilitem o impetrante de exercer livremente sua atividade profissional de transporte remunerado de passageiros com a utilização do aplicativo MOTO+, ressalvada distinta(s) irregularidade(s) administrativa(s),regulamentar(es), criminal(is) ou de quaisquer espécie, sob pena de responsabilidade”

O Município de Bragança ingressou com o presente recurso de Agravo de Instrumento relatando que o aplicativo de motocicletas não foi devidamente regulamentado pelo Município, indo de encontro a lei local (artigo 83 da lei Municipal 4.073/10). Esclarece que no caso o motorista estava praticando transporte irregular de passageiros, sendo devida a multa e apreensão praticadas.

Em apreciação liminar foi negada a aplicação de efeito suspensivo, mantendo a decisão do Juízo a quo.

Apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

O Ministério Público de 2 grau pugnou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, tendo em vista a liberdade de livre concorrência para prover seu sustento.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação de seu mérito.

O âmago da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que deferiu liminar em primeiro grau.

Em sede de cognição sumária, em recurso de Agravo de Instrumento, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ou modificativo da decisão, pois não foi demonstrado o direito inverso, ou seja, o direito do Município em restringir a livre iniciativa e livre concorrência no setor privado de trabalho.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo primeiro dispõe acerca de seus fundamentos, destacando a importância dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Assim, protege o direito a trabalhar de forma principiológica, destacando a livre concorrência no setor privado, sem interferências estatais abusivas.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Em seu art. 22, XI destaca ser de sua competência privativa legislar sobre as matérias de trânsito e transporte, sendo esta a razão de que a Lei nº 13.640, alterou o disposto na Lei nº 12.587/12,
pode ser considerada norma geral, não cabendo aos Municípios contrariá-la, mas complementa-las para adequar os interesses locais.

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre:

XI - trânsito e transporte;

O Supremo Tribunal Federal, deliberou sobre o tema:

1.
A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e

2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Município se o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
(CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1054110, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)

A Lei
n.º12.009/2009, trouxe alterações ao Código de Transito Brasileiro, no seu art. 139- B, assim dispondo sobre regras gerais:

“
Art. 139-B. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições.”
(Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009)

Nesse entendimento consultamos a lei local, que deve obedecer a Lei Federal, regulamentando a livre iniciativa para se adequar a realidade local, sem restringir o direito ao trabalho:

DO VEÍCULO REALIZANDO TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO

Art. 83. Os veículos que forem apreendidos pela fiscalização de transportes do DEMUTRAN operando transporte de passageiros ou pequenas cargas remunerado, que NÃO estejam cadastrados no Sistema de Transportes do DEMUTRAN, só serão liberados após 48 (quarenta e oito) horas da apreensão, mediante pagamento do valor definido no Anexo I desta Lei, adicionado dos valores correspondentes às despesas de remoção e estada, além de outros encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e demais diplomas legais pertinentes, quando for o caso. Parágrafo único. A liberação do veículo far-se-á à pessoa que figurar no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV como sendo proprietário ou a pessoa por ele designada por meio de procuração pública, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo.

O Ministério Público de Segundo Grau posicionou-se neste mesmo sentido:

“Após análise dos autos, entendo que não merece reparos a r. decisão vergastada, pois, como se insere do agravo, o Município de Bragança defende ter agido dentro dos limites de sua competência, conforme art. 139-B do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece que “as disposições do Código não excluem a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete”.

Todavia, data venia, deve ser registrado que o art. 139-B do CTB, utilizado pela Prefeitura de Bragança em seu agravo, foi incluído ao Código Brasileiro de Trânsito pela Lei n.º12.009/2009, a qual dispõe acerca das regras dos serviços transporte de passageiros e mercadorias por moto-taxistas e moto-frete.

Todavia, o diploma acima mencionado não disciplina especificamente sobre o exercício deste tipo de transporte (moto-taxista), mas, tão somente, sobre regras gerais de segurança a serem observadas pelos outros entes federativos.”

O Supremo Tribunal Federal, em tema semelhante entendeu que a competência para regulamentar a matéria é da União, conforme observamos no julgado:

EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. É da competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e transporte, sendo necessária expressa autorização em lei complementar para que a unidade federada possa exercer tal atribuição (CF artigo 22, inciso XI, e parágrafo único). 2.
Inconstitucional a norma ordinária estadual que autoriza a exploração de serviços de transporte remunerado de passageiros realizado por motocicletas, espécie de veículo de aluguel que não se acha contemplado no Código Nacional de Trânsito
. 3. Matéria originária e de interesse nacional que deve ser regulada pela União após estudos relacionados com os requisitos de segurança, higiene, conforto e preservação da saúde pública. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. (ADI n.º2606/SC. Relator: Maurício Corrêa. Julgamento: 21/11/2002. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator Maurício Corrêa. Julgamento: 21/11/2002).

Por fim, importante mencionar que a livre iniciativa esta presente no art. 1 da CF e no art. 170 da CF, quando nos referimos aos Fundamentos da República e da Ordem Econômica, ressalto mais uma vez, pois, em tempos de tanto desemprego e recessão econômica no país não se deve restringir qualquer atividade econômica lícita da população e sim fomentar a geração de novos empregos para garantir a sua fonte de renda para o sustento das famílias.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada. P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado
nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP
.
É como voto.
P.R.I.

Belém (PA), ....... de ......... de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2022